Tribunal: TJPA
Processo: 0719678-07.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0719678-07.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO BRT BELEM

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTENSÃO DO PAGAMENTO. LITISCONSORTE EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIÇO PRESTADO. RETENÇÃO INDEVIDA.MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 421, CC. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatado que o serviço foi integralizado, sem a contraprestação, que foi indevidamente retida;

2.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0719678-07.2016.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:CONSÓRCIO BRT BELEM (
ADV.CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO – OAB/PA Nº 5949
)

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
(ADV. ARLEN PINTO MOREIRA – OAB/PE Nº 9232)

RELATORA: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versa os autos sobre apelação cível interposta pelo
CONSÓRCIO BRT BELEM
, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE COBRANÇA, movida pela
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
, que julgou procedente o pedido para o fim de:

a)

Condenar a requerida consórcio BRT Belém ao pagamento da importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com juros e correção monetária. Ratificando a tutela de urgência concedida às folhas 133/134, excluindo-se apenas a multa diária aplicada.

b)

Condenar, ainda, a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, sendo fixado estes em 15% (quinze por cento) sobre valor atualizado da condenação. Ficando a demandada advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 dias, o crédito dela decorrente sofrerá atualização monetária incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição na dívida ativa.

Em suas razões, pugna a apelante, em síntese, pela reforma da sentença
a quo
, com vistas a afastar a condenação em face a existência de causa suspensiva em razão da demanda trabalhista, além de suscitar a exceção do contrato não cumprido que viabiliza a retenção de valores em decorrência do descumprimento das obrigações contratuais. Portanto, demonstrado a existência de fatores impeditivos ao direito da autora, razão pela qual deve ser reformada a sentença hostilizada.

Por outro lado, o recorrido postula, a manutenção integral da sentença
a quo
, com o consequente desprovimento do recurso.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI

GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos, em síntese, que a controvérsia se originou em face da retenção do pagamento no R$200.000,00 (duzentos mil reais), referentes a prestação de serviço conforme nota fiscal nº 921 do Contrato 019/2015, devido a possibilidade de condenação de ambas as partes, em uma reclamação trabalhista por acidente de trabalho, em razão da citada prestação de serviço. Alega também, que o contrato 019/2015, estaria interligado com o contrato 021/2015, asseverando que os equipamentos locados, objeto do primeiro contrato, seriam utilizados na execução do segundo contrato, que na clausula 3.5 viabiliza a retenção de créditos.

Pois bem.

Assento, que a presente demanda deve ser apreciada em face da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

O recuso não comporta provimento
, conforme passo a expor.

Na espécie, se observou a possibilidade do julgamento antecipado da lide, na forma do artigo
355
, I, do
CPC/15,
quando constatados que elementos de prova seriam suficientes à análise da pretensão formulada pela parte autora:

(...) Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Acórdão 1622941
, 07101426420218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022.

Na hipótese, de rigor observar que se trata de dois contratos distintos 019/2015 e 021/2015, de locação de equipamentos e prestação de serviços respectivamente. Todavia, a apelante assevera, com supedâneo em sua tese, que os contratos se complementariam, e nessa via o contrato 021/2015, traz a cláusula 3.5 que habilitaria a retenção de créditos devidos a apelada, até o desfecho da reclamação trabalhista (ID 1358559). Contudo, a mencionada clausula não foi observada no contrato 019/2015, fator que desautoriza a retenção e valores em caso de uma eventual condenação trabalhista. Prudente anotar, que as obrigações convencionadas no contrato 019/2015 foram integralmente cumpridas, sem o recebimento da contraprestação. Nesses termos, diante das evidências do acervo, inviável cogitar-se na suspensão do processo, tampouco na violação das regras do art. 476 do CC/02. Acerca dos contratos bilaterais,
Nelson Rosenvald ensina:

"Contratos Bilaterais são aqueles em que ambas as partes possuem direitos e obrigações recíprocas, sendo contemporaneamente credores e devedores. (...) As obrigações nascem unidas e assim deverão se manter durante a execução da relação contratual, preservando o contrato como um todo incindível, no qual avulta a realização integral da relação. (...).

O fundamento do instituto reside na equidade. O sistema jurídico pretende que haja uma execução simultânea das obrigações. A boa-fé objetiva e a segurança do comércio jurídico demandam o respeito pelas obrigações assumidas de modo a unir o destino de suas obrigações, de forma que cada uma só será executada à medida que a outra também seja. (
Código Civil
Comentado de coordenação do Ministro Cezar Peluso. Manole. 5ª edição. 2011. página 541) (destaquei).

Na oportunidade, como a apelante não cumpriu os termos da cláusula 5.2 do contrato 015/2015/BRT-BELÉM/019-15, incorrendo, incontinenti, em mora, segundo as regas entabuladas no art. 397 do CC/02, surgindo, por consequência, o dever de adimpli-la, nesses termos segue jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – NÃO QUITAÇÃO – ELEMENTO DE PROVA – BOA -FÉ I – Prestação de serviços não adimplida pela ré. Negócio jurídico demonstrado. Admissível o contrato verbal, comprovado a partir dos demais elementos negociais. Provas suficientes para demonstrar o liame negocial entre as partes (art. 373, I, CPC); II - Quantia devida que corresponde ao valor efetivamente demonstrado nos autos (notas fiscais) somado ao montante acordado de mão de obra. RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJ-SP - AC: 10001941120208260348 SP 1000194-11.2020.8.26.0348, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/01/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Acerca da inadimplência da contraprestação contratual, bem pontuou o Juízo
a quo
, no excerto da r. sentença a seguir transcrita, que utilizo como razão de decidir, vejamos:

(...) Assim, não tendo a requerida cumprido com o disposto na cláusula 5.2, do contrato 015/2015/BRT-BELEM/019-15, qu7e estabelecia prazo para pagamento pela prestação de serviços, conforme já mencionado alhures, restou comprovada a sua mora, nos termos do art. 397, do CC/02, restando apenas indenizar a parte autora com a importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), juros de mora em 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC/02)- e correção monetária pelo INPC, desde o vencimento da dívida contar de 20.08.2016 (vez que assim postulado na inicial), nos termos d Súmula nº 43, do STJ (...). (ID 1358559).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Belém, 31/10/2023